Tribunal: STF
Processo: HC 244317
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M.V.R.S. contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 4, p. 473).



    Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 158, § 1º, 299 e 344, todos do Código Penal.  O paciente foi preso preventivamente em 06/07/2022. 



    Impetrado o Habeas Corpus n. 1.000.22.230077-4/000 na Corte de origem, em 08/11/2022, foi concedida a prisão domiciliar a M. V. R. S. (fl. 315). Cumprindo determinação do Tribunal estadual exarada no acórdão do Habeas Corpus n. 1.0000.22.286257-5/000, em 23/02/2023, o Juízo de primeiro grau determinou o desmembramento da Ação Penal originária em relação ao recorrente e a instauração de incidente de insanidade mental. 



    Neste writ, o recorrente sustenta, em suma, que ocorre excesso de prazo para a formação da culpa, sobretudo em relação ao incidente de insanidade mental que não foi promovido. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva (ora domiciliar) por cautelares previstas no art. 319, incisos I, II, III, V e IX, do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Nesse cenário, mesmo considerando substancial o tempo de trâmite processual sem o alcance do fim da instrução criminal, entendo plausíveis as razões consignadas pelas instâncias ordinárias para afastar a tese de ocorrência de desídia estatal, até porque não é constatável ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, mormente se levadas em conta as peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, a pluralidade de réus, a necessidade de instauração do incidente de insanidade mental para aferir o grau de higidez cognitiva do recorrente e o fato de o recorrente se encontrar em prisão domiciliar. 



    Relevante destacar que, embora não se tenha concluída a instrução criminal em relação ao recorrente porque teve o processo desmembrado em relação aos demais envolvidos para a realização da referida perícia médica, o feito já foi sentenciado em relação aos dois corréus (fl. 417). 



    É importante registrar também que a custódia preventiva do recorrente em estabelecimento prisional se deu de julho/2022, quando foi efetivamente preso, até novembro/2022, oportunidade em que foi convertida em prisão domiciliar, onde se encontra até os dias atuais, com a possibilidade de saída para realização de exames e outros atos médicos que deverão ser previamente comunicados a este Juízo, aguardando a realização do exame de insanidade mental requerido pela defesa do paciente (fl. 417). 



    Anoto que, em consulta realizada site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pude constatar nos autos do Processo n. 5001592-08 .2023.8.13.0080 (Incidente de Insanidade Mental) que:  



    - em agosto/2023, o Juízo de primeiro grau formulou quesitos para serem respondidos pelos peritos, nomeou como curador do recorrente o mesmo advogado constituído para a sua defesa e intimou o Ministério Público e o aludido curador para também apresentarem quesitos.  



    - em setembro/2023, o Magistrado requisitou ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte/MG a realização do exame pericial no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 



    - em março/2024, o Juízo singular uma vez mais oficiou o IML de Belo Horizonte/MG determinando a realização da investigação de sanidade mental em comento. 



    - em abril/2024, pelo registro virtual, ao que parece, foi agendada a realização da perícia médica.



    Observo, portanto, que o Magistrado de primeiro grau tem se mostrado diligente na condução da causa, como se constata da cobrança reiterada que tem feito em relação ao IML mineiro para a realização da investigação de higidez cognitiva do recorrente.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Contudo, determino a remessa de cópia da presente decisão ao Juízo de primeiro grau para reforçar a necessidade de que envide esforços a fim de garantir mais celeridade ao processamento do feito”. (edoc. 4, p. 479-481, grifamos)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superada essa questão, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, não havendo que se falar em desídia do Magistrado e não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Ademais, como ressaltado na decisão, trata-se de ação penal complexa, com diversos réus e necessidade de instauração do incidente de insanidade mental para aferir o grau de higidez cognitiva do recorrente. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente